Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709207-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ERNANDES LOPES PEREIRA RECORRIDO: ALISSON DIAS DE LIMA DESPACHO Diante da falha no carregamento do PDF do recurso especial interposto no ID 21023731, o recorrente foi intimado para juntar novamente a peça recursal (ID 22435312). Considerando-se que era possível a visualização do recolhimento do preparo nos IDs 21023734 e 21023737, constata-se que a providência restou cumprida no ID 22521259. Desse modo, em observância ao contraditório e à ampla defesa, fica neste ato intimado o recorrido ALISSON DIAS DE LIMA para oferecer, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024